Tribunal: TJMT
Processo: 0001453-18.2017.8.11.0110
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0001453-18.2017.8.11.0110
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 03.967.595/0001-47 (EMBARGADO), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À SÚMULA 473 DO STF E À SÚMULA 355 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença que reconheceu a impossibilidade de revogação de benefício fiscal concedido sob condição onerosa e declarou a nulidade dos créditos tributários lançados em afronta a esse benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se o acórdão foi omisso quanto à aplicação das Súmulas 473 do STF e 355 do STJ, e se caberia a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão quanto à Súmula 473 do STF, tendo o acórdão reconhecido a validade do ato concessivo do benefício fiscal e fundamentado sua decisão com base no art. 178 do CTN e na Súmula 544 do STF.

4. Inexistência de omissão quanto à Súmula 355 do STJ, pois a discussão envolvia notificação irregular por edital, em
descumprimento ao devido processo legal e às cláusulas contratuais do PRODEIC.

5. Embargos utilizados com finalidade de rediscutir matéria já decidida, sem vícios aptos a justificar sua oposição.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A ausência de menção expressa a súmulas não configura omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as matérias de mérito. 2. É incabível o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CTN, art. 178; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 473 e 544; STJ, Súmula 355; TJMT, EDcl no N.U 0016778-04.2019.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido
pelo
Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, que negou provimento ao recurso de apelação do embargante
, e por conseguinte manteve a sentença no ponto que
julgou procedentes os pedidos da inicial, para o fim de:
01)
reconhecer que o benefício fiscal
concedido,

sob

condição

onerosa,

não

podem

ser

livremente suprimidas;
02)

declarar nulos os créditos tributários lançados por meio do aviso de cobrança nº 329660/334/73/2012, cobrados em descordo com o benefício fiscal do recorrido
.

Em remessa necessária,
o Juízo
ad quem
retificou parcialmente a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios
, para o fim de estabelecer que fosse aplicado o escalonamento previsto no art. 85,
§§
3
º e
5
º
, do CPC.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega que o acórdão foi omisso quanto à aplicação da Súmula 473 do STF, sustentando que a Administração anulou o ato
administrativo por se tratar de benefício concedido de forma ilegal, não sendo caso de revogação, pois o ato administrativo que concedeu o benefício não foi válido.

Aduz que, nesse contexto, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui diversos precedentes em casos idênticos que aplicam a Súmula 473 do STF, citando os processos nº 1022765-70.2022.8.11.0041, 1020971-68.2021.8.11.0002 e 0025945-58.2015.8.11.0041.

Argumenta também que o acórdão foi omisso quanto à aplicação analógica da Súmula 355 do STJ, alegando que a notificação por meio do Diário Oficial é válida, em respeito ao princípio constitucional da publicidade.

Por fim, requer o conhecimento dos embargos para que seja sanada a omissão quanto à aplicação da Súmula 473 do STF e da Súmula 355 do STJ, com atribuição de efeitos modificativos à decisão. Subsidiariamente, requer que seja aplicada a técnica de distinção (
distinguishing
) para demonstrar a inaplicabilidade dos entendimentos proferidos nos julgados do TJMT citados pelo embargante, bem como a impossibilidade de aplicação analógica da Súmula 355 do STJ ao caso.

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas noart. 489, § 1
o
”.

No presente caso, não se verifica a existência de qualquer vício que autorize o manejo dos embargos de declaração.

O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à aplicação da Súmula 473 do STF e quanto à aplicação analógica da Súmula 355 do STJ.

Em relação à alegada omissão quanto à Súmula 473 do STF ("A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial"), verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão.

No julgamento da apelação e da remessa necessária, este órgão colegiado examinou especificamente a natureza do benefício fiscal concedido à embargada por meio do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (PRODEIC). Concluiu-se que se tratava de incentivo fiscal concedido por prazo determinado (10 anos, conforme Cláusula Quarta do Termo de Acordo) e mediante o cumprimento de várias condições onerosas, conforme previsto no art. 8º do Decreto nº 1.432/2003.

Diante dessa constatação, o acórdão aplicou corretamente o disposto no art. 178 do CTN ("A isenção, salvo se
concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104") e a Súmula 544 do STF ("Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas").

O embargante tenta rediscutir a matéria sob o enfoque da Súmula 473 do STF, sustentando que não se tratou de revogação de benefício fiscal, mas de anulação de ato ilegal. Contudo, essa tese foi implicitamente rejeitada pelo acórdão, que reconheceu a validade do ato administrativo concessivo do benefício fiscal, tanto que analisou os requisitos para sua manutenção ou revogação à luz do art. 178 do CTN.

A circunstância de o acórdão não ter mencionado expressamente a Súmula 473 do STF não configura omissão, pois a
ratio

decidendi
do julgado é incompatível com a aplicação desse enunciado sumular ao caso concreto. Se o benefício fiscal foi reconhecido como válido (concedido por prazo certo e sob condições onerosas), não há que se falar em anulação de ato administrativo ilegal, mas em revogação de benefício fiscal legitimamente concedido.

Além disso, o acórdão embargado fundamentou que a suspensão do benefício ocorreu sem a observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, tendo havido notificação por edital sem a comprovação de tentativa prévia de notificação pessoal da embargada, que possuía endereço certo e conhecido pelo embargante. Também ressaltou que a notificação publicada em edital não especificava qual a pendência que teria motivado a suspensão do benefício, impossibilitando a embargada de
exercer adequadamente seu direito de defesa ou mesmo de regularizar eventual pendência existente.

No que tange à alegada omissão quanto à Súmula 355 do STJ ("É válida a notificação do ato de exclusão do programa de recuperação fiscal do Refis pelo Diário Oficial ou pela Internet"), observo que também não há vício a ser sanado.

O acórdão não se limitou a considerar inválida a notificação por edital em razão do meio utilizado, mas fundamentou que, no caso concreto, tratando-se de contribuinte com endereço certo e conhecido, a notificação por edital seria medida excepcional, somente admissível quando esgotados os meios de localização do interessado.

Ademais, o acórdão ressaltou que a notificação publicada em edital não especificava qual a pendência que teria motivado a suspensão do benefício, impossibilitando o exercício do direito de defesa, bem como que a cláusula 11ª do termo de acordo do PRODEIC previa que a suspensão deveria ser precedida de notificação com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, o que também não foi observado pelo Fisco Estadual.

Assim, a questão central decidida pelo acórdão não se limitou à forma de publicação do ato de suspensão do benefício fiscal, mas à inobservância do devido processo legal como um todo, o que impediria o exercício do direito de defesa pela parte embargada, independentemente do meio utilizado para notificação.

Quanto à aplicação analógica da Súmula 355 do STJ, o acórdão não incorreu em omissão ao não
mencioná-la
expressamente, pois tal enunciado sumular trata especificamente da notificação do ato de exclusão do programa de recuperação fiscal do
Refis, situação distinta da que foi objeto de julgamento nestes autos, que envolve a suspensão de benefício fiscal do PRODEIC, com regramento próprio, inclusive com previsão contratual específica sobre a forma de notificação.

Portanto, não há omissão a ser sanada no acórdão embargado, que analisou de forma completa e fundamentada todas as questões essenciais para a solução da controvérsia, ainda que não tenha adotado a tese defendida pelo embargante.

Em conclusão, verifico que a embargante pretende, na realidade, o reexame da matéria já decidida, o que não é possível pela via estreita dos embargos de declaração. Os fundamentos adotados no acórdão embargado são claros e suficientes para a solução da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser corrigido.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT
- N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019,
Publicado
no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida.
Aclaratórios
rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014,
Publicado
no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl
no
AREsp
645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA,
DJe
13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os
Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(
EDcl
nos
EDcl
na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012,
DJe
26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025